Tribunal: TJSP
Processo: 7001724-91.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001724-91.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se a decisão que absolveu
Alessandro Francisco da Silva (ou Silva) da imputação de prática de falta
disciplinar de natureza grave, por ausência de comprovação de autoria. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001724-91.2019.8.26.0344 -Voto no 43.977
2
Agravo em Execução no 7001724-91.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
MMa Juíza: Doutora Renata Biagioni
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alessandro Francisco da Silva (ou Silva)
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.977
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
MINISTERIAL
DE
QUE
DEVE
SER
RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PELO
CONDENADO, NOS TERMOS DOS ARTS. 39,
I, II e IV e 50, I, DA LEP, COM APLICAÇÃO
DOS EFEITOS DELA DECORRENTES.
CASO EM QUE OS ELEMENTOS COLHIDOS
NA
SINDICÂNCIA
APURATÓRIA
DO
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, NÃO
TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO,
SENDO
A
ABSOLVIÇÃO
O
MELHOR
CAMINHO.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado pelo
Ministério Público em desfavor de Alessandro Francisco da Silva (ou
Silva), contra a decisão da MMa Juíza de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marília, pela qual foi o agravante absolvido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001724-91.2019.8.26.0344 -Voto no 43.977
3
imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave em
12/09/2018, sendo restabelecido o regime prisional semiaberto que antes
descontava (fl. 62).
Aduz a doutora Promotora de Justiça que a decisão
deve ser reformada, argumentando que dos depoimentos dos agentes
penitenciários depreende-se que bem demonstrada está a prática da
infração disciplinar de natureza grave pelo condenado, embora de sua
esperada versão exculpatória, sendo que, não havendo qualquer indício
de que tenham faltado com a verdade com intuído de prejudicar o
agravado, os depoimentos dos agentes público se configuram em prova
suficiente da prática da infração disciplinar prevista no artigo 50, VI, da
LEP. Acrescenta serem devidos, também, a decretação de perda de 1/3
dos dias remidos; a regressão ao regime fechado e a interrupção da
contagem dos lapsos para benefícios, com anotação no prontuário do
agravado (fls. 42/51 e 65/66)).
O doutor Defensor ofertou contraminuta ao agravo,
entendendo deva ser o mesmo desprovido, mantendo-se a decisão
absolutória (fl. 77/80).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 81).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Fernando Carlos Buck, se manifestou pelo
desprovimento do recurso ministerial, argumentando que da sindicância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001724-91.2019.8.26.0344 -Voto no 43.977
4
juntada aos autos depreende-se a ocorrência de mera suspeita de
tentativa de fuga do condenado, que possui histórico prisional favorável,
com retorno das saídas temporárias e exercício de atividade laborativa
extramuros, não se descurando que o episódio a posteriori possa ser
mero inconformismo pela injusta acusação, devendo ser aplicado em seu
favor o benefício da dúvida (fls. 85/86).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso ministerial, nos moldes das judiciosas ponderações do douto
representante da Procuradoria de Justiça, e como pretendido pela
Defensoria.
Da leitura das peças que instruem o presente agravo
tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar
de natureza grave foi instaurada porque na data supracitada, quando da
volta do trabalho externo, o agravado se manteve em atitude suspeita na
praça defronte a portaria do presídio, e ao receber ordem para que se
dirigisse a portaria, correu para o matagal e, após ser contido, promoveu
tumulto (fl. 10 verso).
Denota-se que tanto dessa portaria inaugural, quanto
dos relatos dos agentes penitenciários Emerson José Alves (fl.14) e
Lucio Jacinto (fl. 14 verso), não há uma descrição suficiente quanto ao
agravado “permanecer em atitude suspeita na praça em frente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001724-91.2019.8.26.0344 -Voto no 43.977
5
Unidade”, não sendo de se descurar, como bem ponderado pelo doutor
Procurador de Justiça, que ele tenha retornado do local onde exerceu
atividade laborativa externa, e permaneceu defronte ao presídio no qual
deveria se recolher.
Ainda que tenha ele corrido quando advertido pelos
agentes penitenciários, dos relatos fornecidos não se extrai a certeza
necessária para a imputação da prática da falta disciplinar, como
pretendido, já que a expressão “atitude suspeita” é por demais ampla, e
não se obteve descrição mais pormenorizada quanto a tal.
A alegada ocorrência de tumulto, ainda na portaria
desse presídio, pode ter se dado por vários motivos, inclusive, em
decorrência de falsa imputação da tentativa de culpa, não havendo que
se ignorar que se trata de condenado que já retornou de três saídas
temporárias, estuda no estabelecimento prisional e exerce atividade
laborativa extramuros, dela tendo voltado no dia dos fatos,
permanecendo na praça defronte a portaria, em atitude que se distancia
daquele que pretende empreender fuga.
Assim, não havendo a necessária certeza quanto à
prática de conduta caracterizadora de infração disciplinar de natureza
grave, o melhor caminho é o da absolvição, exatamente como se deu em
Primeiro Grau.
Assim sendo, não há como se acolher a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001724-91.2019.8.26.0344 -Voto no 43.977
6
ministerial.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ministerial,
mantendo-se a decisão que absolveu Alessandro Francisco da Silva (ou
Silva) da imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave, por
ausência de comprovação de autoria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator